Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. omissão não verificada. Inocorrência de contradição. Reexame da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou desprovida a apelação interposta pelas partes rés/reconvintes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve: (i) omissão no julgado acerca dos impedimentos para a transferência do veículo; (ii) contradição ou omissão relacionada ao art. 1.219 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. O acórdão foi claro ao manifestar-se no sentido de que, ante a falta do pagamento acordado, cabível o acolhimento do pedido do autor de resolução do contrato com fulcro no art. 475 do Código Civil. A alegação de impossibilidade de transferência do caminhão perante a Administração Pública reforça a tese de necessidade desfazimento do negócio jurídico e de retorno ao estado anterior.
4. Inexiste omissão ou contradição relacionada ao direito de retenção previsto no art. 1.219 do Código Civil, pois consta na condenação a obrigação do autor/reconvindo pagar o ressarcimento das benfeitorias e a obrigação do réu/reconvinte, ora embargante, entregar o bem na fase do cumprimento da sentença.
5. Verifica-se a inocorrência vício de fundamentação. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Com fulcro no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.025.